Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-36.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em se tratando de dissolução judicial de sociedade em conta de participação, a prestação de contas pelo sócio ostensivo tem como termo final o trânsito em julgado da sentença, consoante a inteligência do artigo 996 do Código Civil e dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.
II. Apelação desprovida.